Tribunal: STF
Processo: ARE 1377929
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA E MEDIDA CAUTELAR. ITBI. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO AO ART. 14, INCISO I, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL CONFIGURADA. CONTRATOS DE MÚTUO REALIZADOS ENTRE A ASSOCIAÇÃO E SEUS DIRETORES COM INTENÇÃO DE DISSIMULAR A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO. VALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ART. 149, VII, DO CTN. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DE ITBI DECLARADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA APELANTE (1) PREJUDICADO. RECURSO DO APELANTE (2) PROVIDO.



    "Sempre que o contribuinte se utiliza de comportamentos proibidos pelo ordenamento jurídico para diminuir, deixar de pagar ou retardar o pagamento de tributos diz-se que está se utilizando de prática evasiva.(...) A simulação não pode ser confundida com fraude à lei porque esta decorre não da divergência entre a vontade real e a vontade declarada mas sim da violação intencional de norma jurídica cogente." (James Marins. Elisão tributária e sua regulação, Dialética, 2002. p. 30 e 34 a 36).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente